Tribunal: TJSP
Processo: 2276330-54.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
VOTO No 37549

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Municipais de Rinópolis n.os 1.098/89, 1.370/98, 1.448/03, 1.523/07, 1.658/10, 1.764/14, 1.777/14, 1.844/17, 1.899/19 e 1.925/20, que criam cargos em comissão. Cargos de "Assessor Administrativo", "Coordenador de Assistência Social", "Coordenador de CEI", "Coordenador de Creche", "Coordenador de Esportes", "Coordenador do CETH", "Diretor

Ementa:
VOTO No 37549

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Municipais de Rinópolis n.os 1.098/89, 1.370/98, 1.448/03, 1.523/07, 1.658/10, 1.764/14, 1.777/14, 1.844/17, 1.899/19 e 1.925/20, que criam cargos em comissão. Cargos de "Assessor Administrativo", "Coordenador de Assistência Social", "Coordenador de CEI", "Coordenador de Creche", "Coordenador de Esportes", "Coordenador do CETH", "Diretor de CRAS", "Diretor de Escola", "Diretor", "Encarregado", "Encarregado da Fiscalização Tributária e [de] Posturas", "Encarregado de Serviço", "Professor Coordenador", "Secretário", "Supervisor de Serviços Elétricos" e "Técnico Desportivo". Atribuições de natureza burocráticas, técnicas ou operacionais. STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Exegese dos arts. 111, 115, inc. II e V, 144 e 251 da CE. Precedentes deste C. Órgão Especial. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público apenas em relação aos cargos ocupados exclusivamente em comissão. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos do julgamento. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.

Pedido procedente, com observação.